Tribunal: TJSP
Processo: 9065343-72.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
*AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Discussão sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança durante os Planos Bresser (junho de 1987) e Verão (janeiro de 1989) – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes a-) da instituição financeira ré, por apelo, reiterando preliminares de carência de ação e prescrição, bem como ausência de direito à recomposição; b-) da associação

Ementa:
*AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Discussão sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança durante os Planos Bresser (junho de 1987) e Verão (janeiro de 1989) – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes a-) da instituição financeira ré, por apelo, reiterando preliminares de carência de ação e prescrição, bem como ausência de direito à recomposição; b-) da associação autora, por adesivo, objetivando a readequação da verba honorária – Processo suspenso pelo relator sorteado em função da repercussão geral atribuída ao REsp 626.307, em trâmite no S.T.F. – Peticionamento da instituição financeira apontando decisão do S.T.J. sobre a prescrição em sede de recurso repetitivo – PRESCRIÇÃO – Matéria de ordem pública e que não foi objeto de afetação na repercussão geral pelo S.T.F. – Possibilidade de julgamento parcial dos recursos em matéria preliminar que possa ser prejudicial ao mérito da ação principal, decorridos mais de 1 ano da afetação – Interpretação dos artigos 10, 354, parágrafo único, 487, inciso II e 1.035, §§ 5o e 9o, todos do NCPC – Precedente nesse sentido em decisão da Presidência desta Seção de Direito Privado – AÇÃO COLETIVA – Ajuizamento que deve ocorrer no prazo de 5 anos a partir do direito lesado, segundo decisão no REsp 1.107.201/DF, em sede de recurso repetitivo – Caso em testilha que a ação foi somente ajuizada em maio/2007, quando já consumada a prescrição quinquenal – Ação coletiva julgada improcedente na forma do artigo 487, inciso II, do NCPC – Sentença reformada – Apelação da instituição financeira provida, prejudicado o exame do recurso adesivo, levantada a suspensão processual.*